Tribunal: TJSP
Processo: 1008938-83.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP1);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÕES – Alegação de descontos indevidos – Sentença de improcedência, fundada na ocorrência de prescrição – Recurso da parte autora – A lide em que se questiona a regularidade da cobrança associativa, bem como a indenização a título de danos morais daí derivada, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor – Aplicável ao caso o prazo quinquenal do art. 27 do CDC –

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÕES – Alegação de descontos indevidos – Sentença de improcedência, fundada na ocorrência de prescrição – Recurso da parte autora – A lide em que se questiona a regularidade da cobrança associativa, bem como a indenização a título de danos morais daí derivada, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor – Aplicável ao caso o prazo quinquenal do art. 27 do CDC – Tratando-se de descontos sucessivos, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional é a data do último desconto impugnado – Decurso de prazo superior a 5 anos entre a data do desconto questionado e o ajuizamento da ação – Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração de honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.